Tribunal: TJSP
Processo: 0012441-91.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – Venda de CDs e DVDs piratas – Suposta aceitação social que não elide a tipificação legal do fato como crime – Princípio da insignificância afastado - Comprovação de materialidade, por prova pericial efetiva, e de autoria, impondo-se a condenação do réu como incurso no artigo 184, § 2o, do Código Penal – Condenação e penas mantidas – Circunstância agravante da

Ementa:
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – Venda de CDs e DVDs piratas – Suposta aceitação social que não elide a tipificação legal do fato como crime – Princípio da insignificância afastado - Comprovação de materialidade, por prova pericial efetiva, e de autoria, impondo-se a condenação do réu como incurso no artigo 184, § 2o, do Código Penal – Condenação e penas mantidas – Circunstância agravante da reincidência prepondera sobre a circunstância atenuante da confissão judicial - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0012441-
91.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BRUNO BARBOSA DA
FORTUNA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012441-91.2018.8.26.0451 -Voto no 1766
2
VOTO no 1766
Apelação no 0012441-91.2018.8.26.0451
Comarca: Piracicaba 4a Vara Criminal
Apelante: Bruno Barbosa da Fortuna Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1o Grau: Dra. Gisela Ruffo
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS Venda de CDs e
DVDs piratas
Suposta aceitação social que não elide a
tipificação legal do fato como crime Princípio da insignificância
afastado - Comprovação de materialidade, por prova pericial
efetiva, e de autoria, impondo-se a condenação do réu como
incurso no artigo 184, § 2o, do Código Penal Condenação e penas
mantidas Circunstância agravante da reincidência prepondera
sobre a circunstância atenuante da confissão judicial - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por BRUNO
BARBOSA DA FORTUNA SILVA contra a r. sentença de fls. 168/176, cujo
relatório se adota, pela qual foi julgada procedente a ação penal, para o fim de
declarar o réu incurso no artigo 184, § 2o, do Código Penal, a 02 (dois) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. A pena privativa de
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação, e prestação
pecuniária no importe de um salário mínimo em favor de entidade
assistencial, sendo que o local e modo de cumprimento serão indicados pelo
Juízo das Execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012441-91.2018.8.26.0451 -Voto no 1766
3
Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
181/196),
sustentando que o laudo juntado aos autos não precisou a quem pertencem os
direitos autorais violados, restando inconclusivo. Aduz que não há justa causa
para a persecução penal, devendo ser aplicado o princípio da adequação
social. Cita, também, o princípio da intervenção mínima do Estado, que deve
cuidar apenas daqueles que efetivamente causam lesões importantes a bens
jurídicos relevantes. Aduz que vários artistas têm reconhecido que a
“pirataria” serve como propaganda de seus trabalhos. Requer sua absolvição.
Caso não seja este o entendimento, pleiteia o redimensionamento da pena,
com a compensação da circunstância agravante da reincidência com a
circunstância atenuante da confissão judicial, bem como a modificação da
pena de prestação de serviços à comunidade.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
200/209).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo interposto (fls. 214/217).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012441-91.2018.8.26.0451 -Voto no 1766
4
Consta da denúncia que, no dia 08 de março de
2018, por volta das 11hs00min., no estabelecimento comercial situado na
Avenia Armando Sales de Oliveira, no 2111, box 2, Centro, Cidade e
Comarca de Piracicaba, o ora apelante Bruno Barbosa da Fortuna Silva
tinha em depósito e expunha à venda 4.400 (quatro mil e quatrocentos)
mídias contendo filmes, músicas/animações e jogos de Xbox, bem como 250
(duzentos e cinquenta) mídias contendo músicas , de títulos diversos,
produzidos com violação de direito autoral.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, bem como pelo laudo pericial de
fls. 11/17.
Foram
apreendidas
4.400
(quatro
mil
e
quatrocentos) mídias contendo filmes, músicas/animações e jogos de Xbox,
bem como 250 (duzentos e cinquenta) mídias contendo músicas de títulos
diversos. A perícia, feita por amostragem, comprovou se tratar de cópias
falsificadas (fls. 11/17). Constou do laudo que, após a realização dos devidos
exames, verificou-se nas amostras que: “Apresentam impressos com baixa
qualidade e nitidez, bem como as embalagens que também diferem as
comumente encontradas nas mídias originais; Ausência do nome da empresa
fabricante no impresso das mídias; Ausência do código de injeção, da
máquina injetora; Ausência do código IFPI (Internacional Federation of the
Phonografic Industry; Divergência em relação à coloração no lado de
leitura óptica (coloração roxa) relativa às mídias originais. As mídias
analisadas são típicas àquelas em que a mídia original é copiada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012441-91.2018.8.26.0451 -Voto no 1766
5
computador ou torre de gravação para mídias do tipo gravável”
Nítido, portanto, que o próprio suporte material de
mídia correspondente aos produtos apreendidos já revela sua patente
falsidade, porquanto apresenta especificações flagrantemente dissonantes das
encontradas em produtos originais.
Ademais, como expressamente observado, as mídias
analisadas foram efetivamente reproduzidas, com menção, inclusive das
descrições técnicas de seus conteúdos.
Portanto, as mídias foram efetivamente examinadas,
tanto no que se refere ao seu conteúdo, quanto no tocante às suas
características físicas, constatando-se, inequivocamente, como expressamente
constou do laudo em tela, que as peças consubstanciam evidentes
falsificações.
Com relação ao método de amostragem, vale
consignar que em nada prejudica a solução condenatória, pois bastaria a
constatação da existência de uma cópia ilícita para permitir, em tese, a
tipificação do delito. E, como se sabe, a verificação por amostragem se faz
mediante pinçamento aleatório e análise de diversas peças integrantes do lote,
o que permite a constatação da ilicitude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012441-91.2018.8.26.0451 -Voto no 1766
6
Nesse sentido, o teor da Súmula 574 do S.T.J.:
“Para a configuração do delito de violação de
direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia
realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do
material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais
violados ou daqueles que os representem”.
Ademais, o réu confessou a prática delitiva,
asseverando que o box revistado era de sua propriedade e, devido a sua
situação financeira, resolveu efetuar a venda das mídias falsificadas.
Por óbvio, a confissão apresentada pelo réu quanto
ao delito, incólume de quaisquer máculas ou imperfeições, tem valor probante
incontrastável, eis que encontra amparo nas demais provas amealhadas aos
autos. Nesse sentido, são aplicáveis à espécie os seguintes julgados, in verbis:
“A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer
elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se
amparada no conjunto probatório.” (TACRIM-SP AP Rel. Penteado
Navarro RJD 15/47). Ainda: “A confissão judicial constitui elemento
seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância
que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa.” (TACRIM-SP AP
Rel. Walter Tintori RJD 12/112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012441-91.2018.8.26.0451 -Voto no 1766
7
Por outro lado, os policiais Carlos Alberto
Ramalhão e Reginaldo Aparecido Lásaro, esclareceram que em operação
padrão, foram até o local dos fatos, localizando no balcão as mídias
falsificadas, sendo que foram atendidos por um adolescente, o qual afirmou
que o box era de propriedade do réu.

O apelante não demonstrou que os policiais
pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-lo. De qualquer modo, ficou
claro que as mencionadas testemunhas não teriam nenhum motivo para
incriminá-lo falsamente, imputando-lhe tão grave acusação. E ele próprio
confessou a autoria em sede policial, ainda sob o calor dos fatos, com já visto.
Nada existe, enfim, que enfraqueça o valor
probatório dos depoimentos das referidas testemunhas.
E não existe impedimento para que os depoimentos
dos policiais, que participaram da ocorrência, sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012441-91.2018.8.26.0451 -Voto no 1766
8
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Para arrematar, convém deixar consignado que as
declarações dos agentes públicos ouvidos, cuja idoneidade jamais restou
abalada nos autos, ficaram corroboradas, também, pelo fato de haverem sido
concretamente apreendidas as mídias em questão, as quais foram submetidas
a exame pericial.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma.
Ademais, em que pese a alegação de aceitação no
meio social, certo é que a conduta praticada pelo acusado está devidamente
tipificada no Código Penal e traz diversas consequências, não apenas
violando o direito autoral, como também prejudicando a indústria
fonográfica, com repercussão sobre a geração de empregos. Portanto,
evidente a sua reprovabilidade no seio da sociedade.
Por esses mesmos motivos, o C. STF firmou
entendimento de que não se aplicam, a esse tipo de delito, os princípios da
insignificância e da adequação social para justificar a conduta praticada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012441-91.2018.8.26.0451 -Voto no 1766
9
réu ou gerar sua suposta atipicidade.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. DECISÃO RECORRIDA EM CONFRONTO
COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. OFENSA AO ART. 184, §
2°, DO CP. OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE CD'S E
DVD'S "PIRATAS". ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
ADEQUAÇÃO
SOCIAL
E
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
orienta-se no sentido de considerar típica, formal e materialmente, a
conduta prevista no artigo 184, § 2o, do Código Penal, afastando,
assim, a aplicação dos princípios da adequação social e da
insignificância.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no Habeas
Corpus no 219.211
MG, rel. Min. ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA, j. 13/11/2012, DJe 28/11/2012).
Quanto à assertiva de que não estão expressamente
indicados os titulares dos direitos autorais violados, cumpre destacar que a
questão já foi examinada pela 13a Câmara Criminal, em julgado relatado pelo
E. Des. Renê Ricupero, em que participaram, também, o E. Des. Augusto de
Siqueira e o E. Des. Cardoso Perpétuo (v.u., j. 07/08/2014):
“VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. Materialidade e autoria
devidamente comprovadas - Desnecessidade de identificação dos
autores da obra intelectual, desde que demonstrado o intuito de
lucro e a ausência de autorização expressa por parte do réu de
comercializá-la Reconhecimento do Princípio da adequação social
Impossibilidade Penas mantidas Recurso não Provido” (AP no
0007738-40.2009.8.26.0417).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012441-91.2018.8.26.0451 -Voto no 1766
10
Trata-se, aliás, de orientação adotada também no
âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL.
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. VENDA DE CD'S E
DVD'S FALSIFICADOS. LAUDO PERICIAL. ANÁLISE DAS
CARACTERÍSTICAS
EXTERNAS
DAS
MÍDIAS.
COMPROVAÇÃO
DA
FALSIFICAÇÃO.
MEDIDA
SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
CONTEÚDO E DOS AUTORES PARA AFERIÇÃO DE OFENSA
AOS DIREITOS AUTORAIS. EXAME DE APENAS UMA
MÍDIA. CABIMENTO. MATERIALIDADE RECONHECIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consta dos autos
que a sentença condenatória, além do fato de o material ter sido
apreendido em estabelecimento comercial do Denunciado, lastreou-
se no laudo pericial que atestou após exame detalhado das
características externas, especificamente da padronização das
impressões gráficas, presença de logotipo padrão, códigos de IFPI,
nome do fabricante, cor do disco serem falsificadas as mídias
apreendidas em razão de 'expressivas divergências de valor técnico-
pericial' com o material padrão utilizado para confronto. 2.
Conquanto analisadas apenas as características externas do
material apreendido, o afastamento da materialidade delitiva
configuraria um excessivo formalismo, até mesmo porque, na
maioria dos casos, o conteúdo da mídia falsificada é idêntico ao do
produto original, situando a diferença unicamente em seus aspectos
externos. 3. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
consolidado no sentido de que, nos crimes de violação a direito
autoral, não é necessário que o exame pericial abarque todas as
mídias apreendidas, pois, para a comprovação da materialidade, é
suficiente a apreensão e constatação da falsificação de apenas uma
mídia. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Recurso
ESPECIAL No 1.359.458 - MG (2012/0272421-9) RELATORA:
MINISTRA LAURITA VAZ. DJe 19.12.2013)”.
“Isto porque a discriminação do material apreendido, para a
identificação das vítimas, autores das obras, ou produtores
fonográficos, bem como a explanação do conteúdo de cada mídia
apreendida não constitui formalidade essencial. Com efeito, o
elemento normativo do tipo 'violação de direito autoral' está
comprovado pela certificação através do laudo pericial, de que as
cópias são ilegítimas (fls. 14/18). Se não fossem com violação de
direitos autorais, seriam originais e verdadeiras. E, ao se objetivar
lucro, utilizando-se de cópias não autorizadas de obras intelectuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012441-91.2018.8.26.0451 -Voto no 1766
11
já se configura o delito, sendo totalmente dispensável a
identificação de cada autor lesado, bem como o conteúdo de cada
mídia apreendida desde que, como no caso, se demonstre a
falsificação.”
(Embargos
Infringentes
n.o
034679-
05.2005.8.26.0114/50000, Rel. Maria Tereza do Amaral, 11.a Câm.
Crim. j. em 10.08.2011).
De qualquer forma, no caso dos autos, como já
salientado, no laudo estão elencados alguns dos títulos apreendidos, o que
permite, evidentemente, identificar os titulares dos respectivos direitos.
Dessa forma, restou caracterizada a ação delituosa
descrita no artigo 184, § 2o, do Código Penal, visto que não há dúvidas de que
o apelante tinha consigo mídias e jogos ditos “piratas” que pretendia vender.
Neste sentido a recente Súmula no 502 do C. STJ:
“Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica,
em relação ao crime previsto no art. 184, § 2o, do CP, a conduta de
expor à venda CDs e DVDs piratas”.
Por fim, ressalte-se que, no tocante à alegada
supressão dos videofonogramas quando da alteração legislativa oriunda da
Lei 10.695/03, razão não assiste à Defesa.
Com efeito, o novo tipo penal incrimina os
fonogramas que estão contidos, portanto, nos videofonogramas, protegendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012441-91.2018.8.26.0451 -Voto no 1766
12
qualquer violação ao direito autoral, da qual o videofonograma é mera
espécie.
Nesse sentido:
“VIOLAÇÃO
DE
DIREITOS
AUTORAIS:
Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial em harmonia
com conjunto probatório. Identificação dos titulares dos direitos violados.
Irrelevância. Análise de todas as mídias apreendidas. Desnecessidade.
Abolitio criminis após a alteração legislativa trazida pela Lei no 10.695/04.
Não ocorrência...” (TJSP, Apel. 0003802-47.2015.8.26.0077 15a. Câmara
Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, Dj. 21/09/2017).
Assim, a condenação era mesmo de rigor, passando-
se a análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a pena base foi fixada em seu
mínimo legal, diante da ausência de condições desfavoráveis. Na segunda
fase, presente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância
atenuante da confissão, a MM. Juíza a quo aumentou a reprimenda em 1/6
(um sexto) diante da multireincidência do réu, pretendendo o apelante a
compensação entre as duas circunstâncias.
Contudo, sem razão, pois a reincidência é uma
circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção
daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012441-91.2018.8.26.0451 -Voto no 1766
13
personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Esta é
ato posterior ao cometimento do delito e, portanto, não guarda relação alguma
com ele, mas somente com o interesse pessoal e a conveniência do agente
durante o curso da ação penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter
subjetivo dos motivos determinantes da infração penal ou na personalidade de
seu autor, afastando-se o pleito defensivo.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CONCURSO
DE
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 1. Não se
vislumbra a existência de constrangimento ilegal contra o
Paciente na espécie. É que, ao contrário do alegado pelo
Impetrante, o Juízo sentenciante expressamente levou em
consideração a atenuante da confissão espontânea na
fixação da pena, só não a tendo diminuído ou mesmo
efetuado
a
compensação,
em
virtude,
conforme
entendimento pacificado nesta Corte, da preponderância
da reincidência sobre a referida atenuante. Precedentes.
2. Ordem denegada” (Habeas Corpus no 37.765/MS, Rel.
Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de 13/12/2004).
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 155, CAPUT, C/C
ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012441-91.2018.8.26.0451 -Voto no 1766
14
CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA.
ART. 67 CP. A circunstância agravante da reincidência,
como preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante
da confissão espontânea, a teor do art. 67, do Código
Penal. (Precedentes). Recurso provido” (REsp no
662.626/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de
14/2/2005).
Por fim, ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias multa. Ademais, na
sentença guerreada foi substituída a pena privativa de liberdade por duas
penas restritas de direitos, em estrita observância ao determinado no
dispositivo legal insculpido no artigo 44, § 2o, segunda parte do Código
Penal, que prevê: Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição
pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a
um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena
restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. grifei
A Defesa alega que o réu, não poderá prestar serviços à
comunidade. Ora, não cabe ao réu escolher as penas que prefere cumprir,
conforme sua conveniência, sendo que a substituição será feita de acordo com
os aspectos retributivo e ressocializador da pena, de acordo com o
entendimento do magistrado. Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo, em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012441-91.2018.8.26.0451 -Voto no 1766
15
“APELAÇÃO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE
SOMENTE
POR
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA - Descabimento: Não cabe ao condenado
escolher a pena restritiva de direitos que mais lhe convém,
mostrando-se correta a eleição de duas penas alternativas
que, além de trazer benefícios à sociedade, afasta a
sensação
de
impunidade
e
permite
mais
rápida
ressocialização - Recurso não provido” (Apelação
Criminal no 0026178-45.2010.8.26.0451, Rel. Des. J.
Martins, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em
24/04/2014).
“Apelação Criminal - Transporte de arma, sem
autorização - Materialidade delitiva comprovada por auto
de apreensão da arma e laudo pericial - Autoria
confessada e amparada na palavra do policial que
prendeu o réu em flagrante - Pedido de declaração de
atipicidade do crime de porte de arma Impossibilidade -
Campanha do desarmamento não beneficia o réu e não
descaracteriza o delito previsto no art. 14 da Lei no
10.826/2003 - Hipótese, ademais, em que não se
vislumbrou intenção do réu de devolver a arma -
Prestação pecuniária fixada com critério de razoabilidade
- Na substituição da reclusão por pena restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012441-91.2018.8.26.0451 -Voto no 1766
16
direitos a opção da prestação pecuniária ao invés da
multa cabe ao magistrado, que saberá escolher a que
melhor atente aos fins da sanção. Recurso desprovido”
(Apelação Criminal no 0037948-47.2008.8.26.0114, Rel.
Des. José Raul Gavião de Almeida, 6a Câmara de Direito
Criminal, j. em 16/12/2010).

Ressalte-se que o apelante foi condenado à pena de dois
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, a substituição, deve ser operada por
duas restritivas de direitos, como foi o caso, ou por uma restritiva de direitos e
outra de multa. Jamais por apenas uma restritiva de direitos. Eventual
impossibilidade de cumprimento somente poderá ser analisada pelo Juízo das
Execuções, no momento oportuno e não agora.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo-se a r. sentença guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora